Tribunal: TJMT
Processo: 1008626-03.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008626-03.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), MEDEIROS CRIVELLENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.668.670/0001-16 (EMBARGANTE), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 52.796.955/0001-09 (EMBARGANTE), JOAO DUTRA VILARINHO - CPF: 161.002.396-04 (EMBARGADO), NAIR SALVIANO VILARINHO - CPF: 849.110.506-91 (EMBARGADO), ANTONIO IBANEZ KOHLS ALVES - CPF: 284.039.241-00 (EMBARGADO), DILETA LASCH ALVES - CPF: 497.066.590-72 (EMBARGADO), OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 137.831.731-91 (EMBARGADO), MOISES DE BARROS LIMA JUNIOR - CPF: 019.361.941-55 (EMBARGADO), THAIS SONODA PINHEIRO - CPF: 012.929.611-20 (EMBARGADO), ROQUE ROSSETI - CPF: 166.779.868-53 (EMBARGADO), ALICE ARDUINO ROSSETI - CPF: 544.376.101-30 (EMBARGADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu o diferimento das custas processuais e a gratuidade da justiça em Ação Demarcatória cumulada
com Reivindicatória
.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à interpretação do art. 82, §3º, do CPC, bem como alegada violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela inaplicabilidade do art. 82, §3º, do CPC à ação de natureza real imobiliária, ainda que o imóvel tenha sido recebido em dação em pagamento de honorários advocatícios. A decisão consignou, ainda, que não houve declaração de inconstitucionalidade da norma, mas mera interpretação restritiva de seu alcance, afastando a incidência da Súmula Vinculante n. 10 do STF. Os embargos revelam mero inconformismo da parte embargante e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já apreciada, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento a Agravo de Instrumento
e manteve
a decisão que indeferiu o diferimento das custas processuais e a concessão da gratuidade da justiça em Ação Demarcatória cumulada
com Reivindicatória
.

As embargantes alegam que o
aresto
deixou de apreciar adequadamente a interpretação do termo “qualquer procedimento”, constante do art. 82, §3º, do CPC, bem como a finalidade protetiva da norma em relação aos honorários advocatícios.

Afirmam, que o acórdão teria afastado a incidência do referido dispositivo sem observância da cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante n. 10 do STF.

Requerem, o prequestionamento dos arts. 82, §3º, 1.022 e seguintes do CPC, bem como do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 10 do STF.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As embargantes alegam que esta Câmara teria deixado de apreciar a amplitude interpretativa do art. 82, §3º, do CPC, especialmente quanto à expressão “qualquer procedimento”, além de ter afastado a incidência da norma sem observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer vício integrativo.

Quanto à alegada omissão acerca da interpretação do art. 82, §3º, do CPC, constou expressamente do voto condutor:

“A incidência do dispositivo exige que o objeto imediato da demanda consista na cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios.

No caso concreto, a pretensão deduzida é de natureza real, consistente em ação demarcatória cumulada com reivindicatória, voltada à definição de limites e restituição de área supostamente invadida.

O fato de o imóvel litigioso ter sido adquirido por dação em pagamento decorrente de execução de honorários constitui mera causa remota da titularidade, não alterando a natureza jurídica da presente ação.”

Também foi expressamente consignado:

“A interpretação teleológica defendida pelas embargantes não autoriza ampliar o alcance do dispositivo para abranger toda e qualquer demanda que, indiretamente, guarde vínculo histórico com honorários advocatícios.”

Do mesmo modo, a tese relativa à alegada afronta à Súmula Vinculante n. 10 do STF foi enfrentada de forma clara e fundamentada:

“O afastamento da aplicação da norma ao caso concreto decorre de interpretação restritiva, e não de juízo de inconstitucionalidade, não havendo, desse modo, violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão julgador apenas interpreta a norma sem afastar sua validade.”

Vê-se, p
ortanto, que o acórdão examinou expressamente os fundamentos invocados pelas embargantes, concluindo, de forma motivada, pela inaplicabilidade do art. 82, §3º, do CPC à hipótese dos autos, sem qualquer declaração de inconstitucionalidade.

A pretensão deduzida nos presentes aclaratórios evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que a simples irresignação da parte com o entendimento adotado não autoriza o manejo dos aclaratórios para rediscutir matéria já apreciada, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026